Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
1. O art. 55 do CPC/15 estabelece que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes.
2. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da Ação Consignatória e Revisional das Cláusulas do Contrato com a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, não há falar na existência de conexão.
3. Considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.